Tribunal: TJDFT
Processo: 0739041-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0739041-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA D E C I S Ã O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 169494152 dos autos originários – processo no 0704647-57.2021.8.07.0012) proferida no cumprimento de sentença (obrigação de fazer – restabelecimento de perfis em redes sociais) movido por ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em relação à OBRIGAÇÃO DE FAZER. A parte exequente apresentou a petição de ID160493610, requerendo o início da execução da sentença, para que a parte executada cumprisse a obrigação de restabelecimento do perfil de URL https://www.facebook.com/rogerforroboysoficial e da conta https://www.instagram.com/rogersomdboys/ do Instagram, bem como restaurar a ingerência da página https://www.facebook.com/rogersomdboys/; pagar as astreintes fixadas na r. decisão Id. 100950549 que, calculado até 30/05/2023, atingiria o valor de R$643.000,00 (seiscentos e quarenta e três mil reais); complementar o depósito judicial de Id. 138680658 referente aos honorários advocatícios, acrescentando um valor entre R$64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais) e R$128.600,00 (cento e vinte e oito mil e seiscentos reais). Previamente à análise do pedido do início da nova fase pretendida pelo exequente, a parte executada foi intimada a se manifestar acerca da petição acima citada. Intimado, o executado apresentou a petição de ID163086063, reiterando que a obrigação de fazer para reativar a conta https://www.instagram.com/rogersomdboys/ e o perfil https://www.facebook.com/rogerforroboysoficial não pode ser cumprida pelo Provedor de Aplicações do Facebook e Instagram; que a página https://www.facebook.com/rogersomdboys está ativa e que o Provedor poderá incluir o Impugnado na administração se for indicada uma URL de perfil válida e proferida ordem judicial nesse sentido. Assim, pleiteou a resolução da obrigação de fazer com a possibilidade de conversão em perdas e danos e o afastamento da multa e do pedido de complementação dos honorários. Além disto, informa que providenciou a contratação do seguro garantia do valor de R$ 1.170.582,21 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos – Apólice 17.75.0011713.12 ao Id. 163929134). Apresentou ainda, a impugnação de ID 166930325, a qual alega que a conta do exequente foi deletada de modo permanente, o que torna impossível sua reativação, via de consequência, o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta em sentença não poderá ser cumprida – razão a qual, requer que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos; a cooperação da parte exequente para fins de cumprimento da obrigação, no sentido de aceitar a criação de um novo perfil; a redução dos valores requeridos a título de astreintes pelo exequente; excesso de execução no que concerne a cobrança de honorários advocatícios, eis que estes foram fixados sob o valor da condenação e não sobre os astreintes; e, por fim, a suspensão do feito. A parte exequente apresentou a resposta à impugnação supra (ID166930325), aduzindo a intempestividade de sua apresentação, solicitando seu desentranhamento nos termos do art. 80 do CPC; a reiteração dos pedidos de ID 160493610; o reconhecimento de perdas e danos sofridos pelo autor em razão do atraso no andamento do processo; a imposição de multa por litigância de má-fé e a intimação do executado para o cumprimento da obrigação de fazer. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto aos pedidos dos itens ‘3.1 a 3.4’ da petição de ID 168354593, eis que a nova fase que se pretende ajuizar sequer foi iniciada, tampouco, o executado foi intimado ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer que lhe foi imposta nos termos dos arts. 513, § 2o, 523, e 536, todos do CPC/2015. No que concerne ao reconhecimento de perdas e danos sofrido pelo autor em virtude do atraso do andamento processual, estes não são objetos a serem discutidos na presente fase processual. Caso a parte exequente pretenda discutir aludido assunto, deverá fazê-lo em ação própria. A parte executada, no ID166930325, apresenta extensa petição de impugnação ao cumprimento de sentença, buscando, erroneamente, rediscutir matérias com seu trânsito em julgado já certificado. Desse modo, indefiro as alegações de inexigibilidade de reativação da conta do exequente e não incidência das astreintes ante à imposição de obrigação inexequível. A situação é de singela análise, uma vez que a sentença de ID 122930743, repise-se, já transitada em julgado, condenou a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA: - ao restabelecimento definitivo dos perfis sociais do requerente no Facebook e no Instagram – contas pessoais e fan page (URL’s indicadas pelo autor) -, com todo o conteúdo existente na data da exclusão, confirmando a tutela de urgência deferida em 100950549; - ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC a partir da presente data, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data do evento danoso – data da exclusão do(s) perfil(is) do autor. No que tange à questão de excesso de execução arguido pelo executado, assiste-lhe razão, pois, tanto na sentença proferida sob ID 122930743 como no acórdão de ID 137410493, os honorários advocatícios foram fixados sob o valor da condenação, não sendo acrescentado os valores de astreintes, eis que estes possuem natureza indenizatória/condenatória. Ademais disso, conforme se observa dos autos, ainda não houve estabelecimento de astreintes, razão pela qual não há que se falar em sua cobrança. Outrossim, os honorários em comento e o valor relativo à condenação em danos morais já foi devidamente quitados, conforme se verifica nos IDs138680660 e 138715543. Entretanto, conforme declinado pelo exequente, até a presente data, não houve o cumprimento da obrigação de fazer retro mencionada. Por fim, em que pese a parte executada ter garantido o juízo, mediante o seguro-garantia idôneo no montante controverso de R$ 1.170.582,21 (um milhão cento e setenta mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos – Apólice 17.75.0011713.12 ao Id. 163929134), deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença não é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pois eventual levantamento de valor depositado somente será deferido após o julgamento final deste feito. Desse modo, acolho parcialmente à impugnação apresentada pelo executado e determino sua intimação pessoal, PELO SISTEMA, eis que entidade cadastrada neste Tribunal, para cumprir a obrigação de fazer concernente ao restabelecimento definitivo dos perfis sociais do requerente no Facebook e no Instagram – contas pessoais e fan page (URL’s indicadas pelo autor) -, com todo o conteúdo existente na data da exclusão, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa (Súmula 410 do STJ). Nessa oportunidade, alternativamente, a requerida poderá demonstrar a inviabilidade de restauração da conta a que alude na petição de ID 166930325 e, simultaneamente, cumprir em parte a obrigação com a criação de novo perfil com o mesmo nome do anterior. Eventuais prejuízos que advierem ao autor pelo cumprimento apenas parcial poderão ser objeto de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do art. 248 do Código Civil. Advirto que o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo assinalado, isenta o executado dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso não ocorra o cumprimento da obrigação de fazer, voltem os autos conclusos para aplicação de outras medidas judiciais para tornar efetiva a decisão em epígrafe (art. 536 do CPC) ou, na sua impossibilidade, para a conversão da obrigação em perdas e danos (artigo 816 c/c o artigo 513, ambos do CPC). Expeça-se o alvará de transferência eletrônico dos valores depositados sob ID138680660 para a conta de titularidade do exequente indicada sob ID138715543.” Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de (id. 51341386, págs. 21/2): “a. resolver a obrigação de reativação da Conta e Perfil nos serviços Instagram e Facebook, respectivamente, com a possibilidade de conversão em perdas e danos, a despeito do aceite do Agravado, sendo que estes danos deverão ser devidamente comprovados (art. 373, I, do CPC c/c art. 402 do Código Civil). b. Reconhecer que a obrigação de devolução do acesso à página https://www.facebook.com/rogersomdboys/ necessita de ordem judicial e da cooperação do Agravado, que deve indicar uma URL de perfil válido para ser incluído na administração da página, nos termos do artigo 19 do MCI. Subsidiariamente, pede-se a aplicação do artigo 248, primeira parte, do CC, uma vez que a inviabilidade de devolução do acesso à página https://www.facebook.com/rogersomdboys, não se dá por culpa do Facebook Brasil e/ou Provedor de Aplicações do Facebook. c. Seja afastada a aplicação da multa diária fixada ou qualquer outra sanção processual para cumprimento da obrigação, pois plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida, nos termos do previsto no art.537, § 1o, II, CPC. d. Subsidiariamente, requer-se a redução do valor das astreintes a patamares mais razoáveis.” Preparo (ids. 51341387 e 51341388). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 51421815). O agravado-exequente, intimado, não apresentou resposta (id. 52493583). Intimado a manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade do recurso, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (id. 52708121), o agravante-executado informou que “que não há qualquer impeditivo para o julgamento do recurso, requerendo o prosseguimento do julgamento.” (id. 53014131). É o breve relatório. Decido. Conforme consignado na r. decisão, a agravante-executada foi condenada em r. sentença transitada em julgado “ao restabelecimento definitivo dos perfis sociais do requerente no Facebook e no Instagram – contas pessoais e fan page (URL’s indicadas pelo autor) -, com todo o conteúdo existente na data da exclusão, confirmando a tutela de urgência deferida em 100950549” e ao pagamento de indenização por dano moral. A indenização por dano moral foi paga, mas a obrigação de fazer não teria sido cumprida. A r. decisão agravada tão somente determinou a intimação da agravante-executada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título executivo judicial, sem a imposição de multa, o que, nesse momento processual, não lhe causa qualquer gravame. A r. decisão agravada estabeleceu, ainda, que “inicialmente, nada a prover quanto aos pedidos dos itens “3.1 a 3.4” da petição de ID 168354593, eis que a nova fase que se pretende ajuizar sequer foi iniciada, tampouco, o executado foi intimado ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer que lhe foi imposta nos termos dos arts. 513, § 2o, 523, e 536, todos do CPC/2015” (id. 169494152, pág. 2, autos originários), para, ao final, como dito, determinar a intimação da agravante-executada para cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesse sentido, os pedidos de “a. resolver a obrigação de reativação da Conta e Perfil nos serviços Instagram e Facebook [...]”, “b. Reconhecer que a obrigação de devolução do acesso à página [...]” e “c. Seja afastada a aplicação da multa diária fixada ou qualquer outra sanção processual para cumprimento da obrigação [...]” nem sequer foram analisados pela r. decisão agravada, que inclusive limitou-se, nesta parte, a determinar a intimação da agravante-executada para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa ou, alternativamente, demonstrar a inviabilidade de reativação da conta, dentre outras providências. Ademais, a MM. Juíza admitiu a possibilidade de conversão da obrigação em perdas de danos, se for demonstrada pela agravante-executada a eventual impossibilidade de restauração dos perfis do agravado-exequente, e, da análise dos autos originários, já consta petição da agravante-executada nesse sentido, a qual se encontra pendente de apreciação pelo Juízo a quo (id. 170620823, autos originários). Quanto ao pedido de “d. Subsidiariamente, requer-se a redução do valor das astreintes a patamares mais razoáveis.”, não obstante tal pedido tenha sido igualmente formulado na petição que motivou a prolação da r. decisão (id. 166930325, pág. 21, autos originários), este também não foi objeto de análise na r. decisão, a qual apenas indeferiu a alegação de sua não incidência, mas não decidiu quanto à possibilidade de redução do seu valor, in verbis: “Desse modo, indefiro as alegações de inexigibilidade de reativação da conta do exequente e não incidência das astreintes ante à imposição de obrigação inexequível” (id. 169494152, pág. 2, autos originários). Ademais, do r. pronunciamento, não foram opostos embargos de declaração. Assim, devem ser observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, apenas ao que foi objeto de exame pela r. decisão agravada. Sem prejuízo, reprise-se que a r. decisão apenas determinou a intimação do agravante-executado para cumprir a obrigação de fazer concernente ao restabelecimento definitivo dos perfis sociais do requerente no Facebook e no Instagram – contas pessoais e fan page (URL’s indicadas pelo autor) -, com todo o conteúdo existente na data da exclusão, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa (Súmula 410 do STJ) [...]” (id. 169494152, pág. 2/3). Desse modo, as matérias suscitadas e os pedidos formulados do presente agravo não foram examinadas pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2023 12:31:37. VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador